Tribunal: TJDFT
Processo: 0741084-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741084-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: GILVAN LUCIANO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra a determinação de comprovação da localização do bem na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no processo n. 0701401-09.2023.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama). Eis o teor da decisão judicial: Venha aos autos prova da localização do bem. Diante das diversas tentativas de apreender o bem, tantos nos endereços indicados pelo autor, quanto naqueles obtidos por consulta aos órgãos conveniados, para desentranhamento do mandado, faz-se necessário que se comprove onde o bem está com fotos ou documentos. Isto para evitar a realização de diligências em locais aleatórios, que não trazem resultados práticos à ação. A repetição indeterminada da expedição de mandados para endereço já diligenciado ou a indicação de endereço aleatório apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os Princípios da Celeridade, Cooperação e Economia Processuais. Eis a necessidade de se comprovar a localização do veículo. Saliento que quando o automóvel não é encontrado, cabe ao autor exercer a faculdade da conversão da ação de busca em execução. Isto para possibilitar a execução do valor do bem, a citação do demandado e o desenvolvimento do processo. Do contrário é autorizada a extinção do feito sem julgamento do mérito. Promova, o credor, andamento ao feito de acordo com as determinações acima. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a decisão recorrida vinculou o prosseguimento do feito na forma de busca e apreensão, com a expedição de novo mandado, à prova efetiva da localização do bem e, concomitantemente, determinou a intimação do Autor para dar andamento, exigindo a comprovação da localização documentalmente, sob pena de extinção”; b) ”clarividente que esta decisão, que criou obrigação não prevista em lei, trata-se de mérito da causa, ainda mais com a penalidade de extinção do feito”; c) “o credor não exauriu as tentativas de busca e apreensão do veículo alienado. Há endereços conhecidos e não diligenciados, o que afasta a vontade de ver o feito convertido nesta fase. Ademais, não se pode perder de vista que não há oneração aos cofres públicos porque o Autor recolhe todas as custas pertinentes para prosseguimento da demanda”; d) o STJ reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é dotado de taxatividade mitigada, mostrando-se igualmente cabível a interposição de recurso, ainda que ausente previsão expressa, quando há urgência na análise do pedido com manifesto risco ao processo”; Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do processo. Preparo recursal recolhido (id 51756429). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na análise da (in)viabilidade da determinação judicial de que o autor da ação de busca e apreensão comprove a exata localização do bem como condição de prosseguimento do processo. Inicialmente, é importante mencionar que, a despeito de o pronunciamento judicial ter sido designado como despacho, há nítido conteúdo decisório, pois foi negado o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão (autos originários – id 171766459), e determinada a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu (Tema 988)[1] que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Na situação processual que ora se descortina, o não atendimento do comando judicial causará (pelo menos em tese) prejuízo a parte, diante da possibilidade de extinção do processo, revelando-se, assim, a urgência necessária para o cabimento do agravo de instrumento. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONFIRMADA. 1. Embora o Juízo de origem tenha nominado o ato judicial recorrido como "despacho", há evidente conteúdo decisório, porque foi negado o pedido do exequente para intimar o executado para fins de indicação de bens penhoráveis, o que, sem dúvidas, constitui intervenção no mérito da execução. Portanto, o pronunciamento judicial em questão é passível de recurso de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. [...] (Acórdão no 1376768, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 22/10/2021).(destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO. ATO JUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO. NATUREZA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECORRIBILIDADE. 1. Independente do nome que se dê ao pronunciamento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório explícito ou implícito capaz de gerar prejuízo às partes. 2. A inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição e o devido processo legal são princípios de ordem constitucional que garantem ao cidadão o direito de ter os seus requerimentos analisados de forma fundamentada e em tempo razoável, de modo a evitar prejuízos de toda ordem. [...] (Acórdão no 1386584,Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 30/11/2021). (destaque nosso). Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). No caso concreto, o juízo a quo atribuiu ao autor o dever de informar a exata localização do bem, por meio de fotos ou documentos, sob pena de extinção do processo. Nesse quadro fático-jurídico, apesar de incumbir ao autor diligenciar a fim de obter a localização do bem e efetivar o cumprimento das medidas de busca e apreensão, não há supedâneo legal que condicione o prosseguimento da ação de busca e apreensão à comprovação da exata localização do veículo. Nesse sentido, é a jurisprudência desta 2a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. [...] Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a exata localização do bem objeto da demanda. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora. 4. A conversão para o "procedimento especial" da execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do referido Decreto-Lei, é faculdade que pode ser exercida pela credora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1733638, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, PJe: 1/8/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DO FEITO. FACULDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou ao agravante informar, no prazo de cinco dias, se o veículo se encontra no endereço indicado ou em outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, ou requerer a seja convertido o processo em execução, sob pena de extinção. 2. Malgrado seja dever do autor indicar a localização do bem a ser apreendido, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de embasamento legal, especialmente em se considerando a possibilidade de o veículo se encontrar em garagens cujo acesso não é franqueado ao interessado. Precedentes [...] (Acórdão 1634367, 07255501820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, PJe: 14/11/2022) (destaque nosso) Ademais, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, na hipótese de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor (Decreto-Lei no 911/1969 – art. 4o), não devendo ser extinto o processo por não ter a parte pleiteado a conversão em ação de execução, quando ainda há interesse no prosseguimento da ação. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018) Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator